Tribunal: TJMT
Processo: 0050359-91.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico - PJe
Recurso Especial n. 0050359-91.2013.8.11.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CENIRA AUXILIADORA MATTOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 7516310):
“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - INAPLILCABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PLANO DE BENEFÍCIOS REG/REPLAN SALDADO - ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO - INSERÇÃO DO § 2o, DO ARTIGO 115 - REGULARIDADE - CONSONÂNCIA COM AS NORMAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - OBSERVÂNCIA DO EQUILÍBRIO ATUARIAL - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE - RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS.
Não há ilegalidade no §2o inserido no artigo 115 do Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN Saldado, que condiciona a recuperação das perdas aos resultados favoráveis que excederem a meta atuarial, porquanto em consonância com as normas regulamentares do fundo fechado de previdência privada, bem como com seus objetivos, de proporcionar benefícios previdenciários ao conjunto de participantes e assistidos, além da observância ao equilíbrio atuarial.
De fato, o Código de Defesa do Consumidor não incide nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. Aliás, esse entendimento está consolidado na Sumula 563 do STJ. No entanto, tal condição não foi considerada como fundamento para decidir a lide, uma vez que a ratio decidendi firmou-se nas regras do próprio Estatuto da previdência complementar à qual aderiu voluntariamente a assistida.
Recursos de apelação e adesivo desprovidos.” (Apelação Cível 0050359-91.2013.8.11.0041, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 24/04/2019, DJe 13/05/2019).”
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 24120995).
Alega violação aos artigos 489, IV e 1.022 do CPC, ao argumento de omissão e contradição em relação à superação ou distinção dos precedentes aventados no recurso, bem como ao art. 20, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar n. 109/2001 e divergência jurisprudencial, pela impossibilidade de revisão do benefício, conforme ocorrido.
Recurso tempestivo (id. 26010998).
Contrarrazões (id 31187469).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 20, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar n. 109/2001, a parte recorrente defende que a alteração do artigo 115 do Regulamento do Plano de Benefícios - REG-REPLAN SALDADO, representa flagrante violação ao dispositivo acima indicado por violar seu direito adquirido e a redução dos seus benefícios.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII